Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730554-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOICE APARECIDA VIEIRA AGRAVADO: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOICE APARECIDA VIEIRA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, em ação de indenização proposta em desfavor de SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 102477164 - autos originais): "A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: "O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício" (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Confira-se um precedente do e. TJDFT. In verbis: "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Não logrando o postulante comprovar que a sua renda esteja comprometida a tal ponto que não possa arcar com o pagamento das custas judiciais, mostra-se insuficiente, para a concessão da gratuidade de justiça, a simples juntada de declaração de hipossuficiência. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão n.677626, 20130020103642AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2013, Publicado no DJE: 23/05/2013. Pág.: 68)" No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a autora não ostenta a condição de hipossuficiente: a) o objeto do feito diz respeito à realização de cirurgia estética de alto valor; b) a autora é casada com servidor público estatutário (id 102419753) e contratou advogado particular. Não foi demonstrado nenhum gasto extraordinário, que fuja da realidade das famílias brasileiras, mas sim um estilo de vida privilegiado, se comparado à realidade do país. Assim, não é razoável supor que, nestas condições, não possa pagar as custas do processo, que no TJDFT são módicas, se comparadas a outros estados do país. As custas são necessárias para o aparelhamento do judiciário, e sua dispensa visa permitir o acesso de quem realmente não possa pagá-las. O deferimento indiscriminado da gratuidade de justiça poderá prejudicar o acesso ao Poder Judiciário dos hipossuficientes que realmente necessitam da gratuidade. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de dez dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. À Secretaria para providenciar a retirada da marcação de Justiça Gratuita do feito, eis que indeferido o benefício. Publique-se". A agravante interpõe o presente recurso em face da decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita a ela. Alega a requerente que a demanda judicial proposta é de grande monta, o que pode implicar em eventual sucumbência elevada e custos processuais extraordinários, tais como pagamento de honorários periciais. Informa ser beneficiária de auxílio-doença pago pelo INSS e possuir custos ordinários, relativos a energia, água, condomínio, educação de filhos, os quais consomem grande parcela de sua renda. Assim, afirma não ter condições de arcar com as despesas processuais decorrentes da demanda, razão pela qual requer a concessão da Tutela Recursal para que passe obter os benefícios da Gratuidade de Justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento fora interposto com arrimo no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, circunstância a qual impõe a dispensa de recolhimento do preparo até a decisão desta relatoria. Assim, passa-se à análise do pedido liminar, uma vez presentes os demais pressupostos de admissibilidade do recurso. Contudo, registre-se que, em caso de indeferimento do pedido de concessão da Tutela Recursal pretendida, deverá a parte recorrente arcar com as custas de preparo, sob pena de deserção, conforme já apreciado por este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PEDIDO DE DISPENSA. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PELO RELATOR. INCAPACIDADE ECONÔNICA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. MÉRITO. FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NO PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR FALTA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o Novo Código de Processo Civil em seu art. 98, § 5o que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." 2. Na hipótese em que haja dúvida quanto ao preenchimento dos pressupostos legais pela requerente do benefício da justiça gratuita, ao juiz cabe, antes de indeferi-lo, oportunizar à parte que comprove a veracidade da declaração firmada, consoante a cautela imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. 3. Na interposição do recurso contra a decisão que nega o benefício da justiça gratuita, a parte estará dispensada do recolhimento do respectivo preparo, mas caberá ao Relator apreciar o respectivo requerimento, e se negá-lo, deverá oportunizar prazo à parte para efetuar o recolhimento (§7o, art. 98, CPC). 4. Para negar o requerimento da parte, cabe o Relator, igualmente, oportunizar à parte comprovar sua hipossuficiência. Se ainda assim restar descaracterizada a alegada incapacidade econômica, pode o Tribunal, desde logo, julgar o recurso e negar a gratuidade de justiça, sem precisar de devolver a reanálise do pedido pelo juízo a quo, aplicando a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, CPC). 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1223956, 07069825620198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Prossigo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum). Da análise dos autos, extrai-se que a recorrente, de fato, percebe a quantia de R$ 2.017,00 (dois mil e dezessete reais) a título de auxílio-doença, conforme indicado em extrato do INSS apresentado (ID Num. 29258521). Contudo, as demais provas acostadas ao presente recurso, em especial o contracheque de seu marido, servidor público efetivo, evidenciam que a recorrente integra núcleo familiar que conta com renda mensal mínima de 5 (cinco) salários mínimos, sem prejuízo de eventuais investimentos (ID Num. 29258523). Dessa forma, não fica caracterizada a alegada hipossuficiência financeira da recorrente, com disponibilidade financeira para arcar com as despesas processuais ordinárias. Ademais, cumpre ressaltar que, na situação apresentada pela autora/agravante, as obrigações relativas às despesas correntes, com as quais concorre seu cônjuge, não se mostram suficientes para configurar a impossibilidade da parte em arcar com as despesas processuais, conforme tem entendido este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. No caso, não é possível considerar o agravante como beneficiário da gratuidade pretendida, pois o montante bruto de seus rendimentos mensais ultrapassa a quantia correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Além disso, os gastos ordinários demonstrados pelo agravante, com o pagamento de contas de água, luz e telefone, bem como a existência de dívidas, não são suficientes para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1211665, 07138452820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do CPC, antes de se indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o julgador deve intimar a parte para comprovação do preenchimento dos respectivos pressupostos. Todavia, não se fez necessária tal intimação prévia quando a própria parte, espontaneamente, apresenta documentos que permitem a imediata apreciação da questão. 2. Conforme estabelecido na Constituição Federal e no CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 3. Empréstimos voluntariamente contraídos, cujas prestações são descontadas mensalmente da conta corrente do mutuário, não se prestam a corroborar a alegação de hipossuficiência financeira. 4. Em relação à parte que aufere altos rendimentos, somente a comprovação, no caso concreto, de despesas periódicas extraordinárias, a exemplo de gastos provenientes de caso fortuito ou força maior, podem excepcionar a regra de indeferimento da gratuidade. A assunção de despesas ordinárias, tais como contas de água e energia, despesas com educação e condomínio, não induzem, por si sós, à conclusão de comprometimento da subsistência do requerente do benefício. 5. Ausentes os pressupostos legais para a concessão do benefício requerido, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do artigo 99, § 2o, do NCPC. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1069846, 07138164620178070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2018, publicado no DJE: 1/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, não caracterizada a hipossuficiência financeira da agravante, não fica configurada, também, a sua probabilidade de direito, requisito necessário à concessão da medida liminar pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal formulado. Com efeito, fica a parte recorrente intimada a promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do presente agravo de instrumento. Efetuado o devido recolhimento de preparo, venham os autos conclusos para análise quanto ao conhecimento do recurso interposto e à necessidade de intimação da agravada para apresentação de contrarrazões. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 14:12:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora